Tribunal: CARF
Processo: 15249.000846/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.000846/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
NELCY GONÇALVES RODRIGUEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO DE CÁLCULO NA
APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 12 da Lei no 9.250/1995, o imposto de renda retido na fonte
deverá ser deduzido do imposto apurado (imposto devido) correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
Entretanto, inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, erros de escrita ou
cálculos existentes na decisão, se existentes, poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo, não importando em nulidade do
lançamento e deverão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
Recurso negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme notificação de lançamento constante das e-
fls. 3 a 6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.000846/2008-70
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000846/2008-70

A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual alega tratar-
se de reclamatória trabalhista em que tanto a contribuição previdenciária, quanto ao imposto de
renda teriam sido recolhidos pela reclamada, conforme certidão de cálculos, porém ela não tem
como saber se de fato a reclamada recolheu os valores devidos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para reconhecer a
possibilidade de compensação do IRRF, porém com aplicação do mesmo no ajuste anual, de
forma que o valor a restituir seria reduzido para R$ 3.508,44.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 12/7/2010 (e-fls. 78) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 20/7/2010 (e-fls. 80/81), no qual
alega haver erro de cálculo na decisão recorrida e pugna pelo acerto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de correção de possível erro de cálculo cometido na decisão
recorrida.
O lançamento se deu em razão de glosa do IRRF declarado, no valor de R$
6.680,49, relativo a reclamatória trabalhista, uma vez que a contribuinte, intimada, não teria
comprovado o recolhimento.
Na Declaração de ajuste anual a contribuinte informou a retenção de IRRF no
valor de R$ 6.680,49, de forma que o resultado do ajuste anual foi imposto a restituir no valor de
R$ 5.345,58.
A DRJ reconheceu o direito à compensação, porém, para isso o valor do IRRF
deveria compor a base de cálculo do IR, de forma que o valor a restituir seria menor que o
pleiteado em R$ 1.837,13, ou seja (e-fls. 69):
Compensando o imposto retido de R$ 6.680,49, na base de cálculo, apura-se uma
redução de R$ 1.837,13, do imposto a restituir.
Reconhecemos, considerando as observações acima, o direito à restituição de R$
3.508,44.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000846/2008-70

A contribuinte entende que o cálculo está equivocado e o valor correto da
restituição seria de R$ 4.843,36, pois “abatendo-se R$ 1.937,13 de 6.680,49, obtém-se o
resultado de R$ 4.843,36”.
De fato, conforme apontado pela DRJ, para apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda deve ser considerado o rendimento bruto, que será diminuído das deduções
legais. A contribuinte optou pelo ajuste anual no modelo simplificado, de forma que o total das
deduções legais é substituído pelo desconto de 20% sobre a base de cálculo.
A contribuinte informou como rendimento o valor de R$ 28.584,31, ou seja, o
valor líquido, descontado do IRRF de R$ 6.680,49. Como a base de cálculo é o valor bruto, esse
valor deve ser somado ao rendimento oferecido à tributação, de forma que o rendimento bruto é
de R$ 35.264,80.
A contribuinte se equivoca ao pleitear que a restituição seja o valor do IRRF
descontando do valor de R$ 1.937,13 (na realidade o valor apurado pela DRJ é R$ 1.837,13 e
não R$ 1.937,13), pois o valor do IRRF deve ser compensado do imposto devido apurado no
ajuste anual, de forma que não assiste razão à contribuinte no seu pleito.
Conforme dispõe o art. 12 da Lei no 9.250/95
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Entretanto, deverá a unidade da Receita Federal, quando da liquidação deste,
refazer os cálculos para apuração do correto valor do imposto devido, considerando a nova base
de cálculo, mediante aplicação da tabela progressiva para o exercício de 2006, ano-calendário de
2005, copiada abaixo, bem assim do novo valor do imposto a restituir, considerando o IRRF, a
fim de verificar a exatidão dos cálculos efetuados pela DRJ, demonstrando-os à contribuinte,
pois noto que pode ter havido erro por parte da DRJ quando do refazimento dos cálculos, pois
aplicando-se a tabela chega-se aos seguintes valores:
35.264,80 - 20% = 28.211,84 (base de cálculo)
28.211,84 x 27,5% - 5.584,20 = 2.174,06 (imposto devido)
6.680,49 - 2.174,06 = 4.506,43 (valor da restituição)
Base de cálculo anual (R$)
Alíquota (%)
Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 13.968,00
-
-
De 13.968,01 até 27.912,00
15
2.095,20
Acima de 27.912,00
27,5
5.584,20

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000846/2008-70

Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto em
epígrafe. Entretanto, deverá ser aplicada, quando da execução deste processo, a tabela
progressiva do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, para apuração do correto valor do
valor imposto devido e do consequente imposto a restituir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital